Tribunal: TJBA
Processo: 8037862-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037862-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que, nos embargos à execução fiscal opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A., determinou a realização de prova pericial contábil para apurar a incidência do ICMS-DIFAL sobre determinadas operações fiscais e a efetividade do recolhimento parcial do tributo. O auto de infração discutido tem como fundamento a ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais destinadas ao uso e consumo da empresa, no exercício de 2020.
II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de realização de perícia contábil após o julgamento parcial do mérito, à luz da legalidade da cobrança tributária, da ausência de preclusão lógica e da pertinência da dilação probatória para o esclarecimento das alegações da parte embargante.
III. Razões de decidir

A causa de pedir foi mantida desde a inicial, incluindo a alegação de não incidência e recolhimento parcial do ICMS-DIFAL, com requerimento de prova pericial desde o início.

A juntada posterior de documentos é autorizada pelo art. 435 do CPC, não representando inovação da causa de pedir.

A alegação de preclusão lógica não se sustenta, pois o pedido de julgamento antecipado foi feito antes da localização dos documentos comprobatórios, além de tratar-se de matéria de ordem pública.

O julgamento parcial de mérito é compatível com a posterior produção de prova quanto às demais alegações que demandam instrução probatória, conforme previsão do art. 356 do CPC.

A realização de prova pericial contábil visa resguardar o contraditório e a ampla defesa, sendo indispensável para o deslinde da controvérsia técnica.
IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É válida a determinação de produção de prova pericial após julgamento parcial de mérito, quando subsistem questões de fato pendentes de apuração. 2. Não há preclusão lógica quando o pedido de julgamento antecipado foi superado por nova prova relevante. 3. A aferição da incidência tributária e do pagamento parcial do ICMS-DIFAL demanda dilação probatória compatível com os princípios da ampla defesa e do devido processo legal."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 356, 435 e 370
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608052/RS; TJGO, Apelação 04071474220148090051; TJPR, AI 0051672-26.2023.8.16.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8037862-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça